Tribunal: TJSP
Processo: 2214878-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214878-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante DANIELE &
SANCHES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado RETHA IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214878-48.2019.8.26.0000 -Voto no 47778
2
Voto no 47.778
Agravo de Instrumento no 2214878-48.2019.8.26.0000
Agravante: DANIELE & SANCHES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravado: Retha Imóveis Ltda.
Comarca: Jundiaí
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA TANTO.
DESERÇÃO.
Recurso não conhecido.
Daniele & Sanches Industria e Comércio Ltda.ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra Retha Imóveis Ltda., pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau
que, em sede de execução de título extrajudicial, julgou improcedente exceção de pré-
executividade .
Sustenta a agravante haver ilegitimidade passiva da representante legal,
porque possui apenas 1% das cotas da empresa, conforme estatuto social, não podendo a
execução recair sobre ela, pois não detém poderes de gestão nem de administração,
devendo o sócio possuidor das maiores cotas ser concitado a responder. Ressalta que, em
outro processo, foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica e não poderá
atingir os bens do espólio deixado por Dárcio Leite Sanches. Ainda que não seja este o
entendimento, requer que a habilitação da administradora nos autos como litisconsorte
passiva. Afirma ter agido de boa-fé e que, em nenhum momento, ter pretendido fraudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214878-48.2019.8.26.0000 -Voto no 47778
3
credores. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
Contraminuta às fls. 79/86.
A decisão de fls. 143/144 determinou o recolhimento do preparo, em cinco
dias, sob pena de deserção.
Este é o relatório.
Apesar de regularmente intimada para tanto, a agravante não efetuou o
recolhimento do preparo.
Assim, o recurso não merece cognição.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso, por deserção.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator